Tribunal: STF
Processo: RHC 263133
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS MENORES E ALEGADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO COMPROVADAS PERANTE AS INSTÂNCIAS ANTERIORES. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade do Agravante ao cuidado dos filhos menores de 12 anos e da atividade delitiva ocorrida na sua residência. 



    5. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal.” (HC 210.607-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023).



    6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da imprescindibilidade do agravante aos cuidados das crianças e da (im)possibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.